Tribunal: TJMT
Processo: 1038802-69.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELY MACEDO FEITOSA - CPF: 409.031.922-68 (RECORRENTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Recurso Inominado:

1038802-69.2020.8.11.0001

Data do Julgamento:

07/10/2022

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

SUELY MACEDO FEITOSA

Recorrido:

ENERGISA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE CONSUMIDORA. SOLICITAÇÃO COMPROVADA. BAIXA NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que a autora informa que seus dados foram registrados nos órgãos de proteção ao crédito por débitos gerados após a solicitação de troca de titularidade da unidade consumidora em que residia, uma vez que não possuía mais vínculo com o imóvel em que estava localizada a referida UC.

2.
Pelos documentos juntados pela própria concessionária, é possível verificar em que janeiro/2018, houve pedido de desligamento da unidade consumido, conforme ordem de serviço acostada no id nº 133567250, de forma que é possível concluir pela veracidade das alegações da autora, de que não foi o responsável pelo consumo auferido, não podendo a cobrança das referidas faturas ser imputadas a autora após o pedido de transferência de titularidade.

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

4.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Alega o requerente que teve seus dados inscritos nos cadastros restritivos de crédito decorrente de débitos gerados no ano de 2020, no valor total de R$ 83,10 (oitenta e três reais e dez centavos). Aduz que foi cliente da reclamada até janeiro/2018, quando solicitou a troca de titularidade da unidade consumidora, não possuindo mais vínculo com a reclamada em relação aos débitos gerados. Busca a declaração de inexistência do débito, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA. Por sua vez, a parte autora recorreu da sentença buscando a sua reforma para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço o recurso inominado uma vez que preenchidos os pressupostos recursais.

Infere-se dos autos que a autora foi surpreendida com restrição de créditos financeiros advindos de negativações do seu nome junto ao SPC/SERASA, de suposta dívida contraída junto à reclamada, vencida em vencida em 08/02/2020, no valor de R$ 39,18 e 08/01/2020, no valor de R$ 43,92.

Citada para responder à ação, a ré afirmou que o autor deixou de adimplir com as obrigações, razão pela qual a cobrança e negativação são exigíveis.

Ocorre que da análise detida dos autos, é possível verificar que a autora foi inquilina do imóvel cuja matrícula junto a reclamada é objeto desta ação, porém, firmou contrato de aluguel em outro imóvel a partir de fevereiro de 2018. Ademais, segundo a autora declara, foi locadora do imóvel até janeiro de 2018, quando encerrou o contrato de aluguel e requereu o desligamento da unidade consumidora nº 6/229284-5, conforme protocolo nº 46452651

Em sua defesa, a reclamada se limitou a sustentar a legitimidade da cobrança e da negativação em razão dos débitos abertos, contudo, deixou de contestar especificamente o fato de que as faturas posteriores ao suposto término do contrato de locação do autor foram emitidas com consumo muito superior ao que era auferido durante a locação do autor.

Entretando, pelos documentos juntados pela própria concessionária, é possível verificar em que janeiro/2018, houve pedido de desligamento da unidade consumido, conforme ordem de serviço acostada no id nº 133567250, de forma que é possível concluir pela veracidade das alegações da autora, de que não foi o responsável pelo consumo auferido, não podendo a cobrança das referidas faturas ser imputadas a autora após o pedido de transferência de titularidade.

Dessa forma, considerando que a autora demonstrou que foi inquilina do imóvel até janeiro/2018, é possível concluir que o débito gerado após a referida data não era mais de sua responsabilidade, eis que não mais residia no imóvel e já havia solicitado o desligamento da UC.

Assim, como a negativação do nome da autora é ilegítima, facilmente é possível concluir pela veracidade das alegações do autor, de que nada deve a concessionária e de que seu nome foi indevidamente incluso no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito por falha de seu sistema que deixou de realizar a baixa em seus registros.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade da reclamada é objetiva, conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo o autor ser responsabilizado e amargar as consequências da sua desídia, que não tomou os devidos cuidados. Até porque, sendo a sua atividade de risco, deve ser prudente quando do aperfeiçoamento do negócio jurídico.

O Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito, in verbis: “
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Em complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente caso.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes a negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito é indevida e o dano moral independe da prova do prejuízo sofrido (dano moral in re ipsa).

É cediço que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão do dano, capacidade econômica das partes, bem como a natureza compensatória, com o fim de dissuadir o causador da prática de ato idêntico.

Constatada a remessa indevida do nome do suposto devedor ao banco de dados negativo de crédito, aflora a obrigação indenizatória, em razão da imagem negativa que o registro provoca, tratando-se, portanto, de dano presumido.

Na quantificação do dano moral deve-se observar que o arbitramento leva em conta as funções ressarcitória e punitiva da indenização, bem como a repercussão do dano, a possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o dano não pode servir de fonte de lucro.

O quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

(a) determinar a retirada do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito em relação aos débitos discutidos nos autos;

(b) condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022